Tribunal: TCU
Processo: 020.009/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9818/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT16). 1. Processo TC- Processo 020.009/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ 03.506.307/0001-57). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Barra Aguirre Jaber e outros, representando Ticket Solucoes Hdfgt S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.